Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702108-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAYTON LIMEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de CLAYTON LIMEIRA ALVES, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0729455-05.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco agravado limite os descontos em conta corrente/salário a 30% dos rendimentos depositados em conta bancária, sob pena de multa de R$3.000,000 por cada desconto efetuado. Confira-se a decisão agravada (ID 262605538 na origem): Cuida-se de ação ajuizada por CLAYTON LIMEIRA ALVES em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, partes qualificadas nos autos. O autor narra, em breve síntese, que é servidor público e recebe sua remuneração em conta vinculada ao banco réu, mas que contraiu diversos empréstimos pessoais, com consignação direta em conta bancária. Defende que atualmente os descontos o privam da totalidade de sua remuneração, violando a sua dignidade, motivo pelo qual requer o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de que o réu: a) limite os descontos em conta salário ao percentual máximo de 35% sobre sua remuneração líquida; 2) a suspensão dos débitos em conta enquanto não houver reajuste dos contratos, que se abstenha de efetuar o débito automático do BRBPARCELADO, ou qualquer outro débito, que resulte na retenção de valor superior ao limite do item anterior; 3) a intimação do réu a apresentar extrato detalhado dos contratos. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Registre-se. Para o deferimento da tutela de urgência, há necessidade de preenchimentos dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sabe-se que sobre o tema da legalidade dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, embora para empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. Nesse sentido, entende-se que o Tema 1085 não pode se aplicar à hipótese de retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. Cito precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido”( TJDFT - Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) No caso dos autos, em que pese os descontos em contracheque, há ainda diversos descontos em conta-corrente e, analisando a documentação juntada, percebe-se que o réu descumpriu a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter quase a integralidade do salário do consumidor quando depositado em conta. Quanto aos descontos feitos em conta bancária, verifica-se que não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que depois de reter parte da remuneração líquida do autor em contracheque, o requerido procede ao bloqueio integral do restante da remuneração, quando depositada em conta bancária, situação que afronta o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição da República), já que deixa o consumidor sem condições de prover a sua subsistência. Confira-se ao ID 257671759, fl. 12, que em contracheque o autor já possui desconto de R$ 8.788,23, restando-lhe tão somente R$ 4.113,36 valor que, quando depositado em conta, sofre descontos que, quando somados com as despesas básicas do consumidor, deixam a conta bancária com saldo atual de R$ 0,00, quando não o deixa negativo, conforme extratos de ID 257671761. Portanto, é cabível o atendimento do pedido do autor, para limitação dos descontos de empréstimo consignado em conta corrente a 30% do valor bruto da remuneração, abatidos descontos compulsórios, para fins de reservar o mínimo existencial e possibilitar a própria sobrevivência do consumidor. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao réu BRB BANCO DE BRASÍLIA que limite os descontos em conta-corrente/salário a 30% dos rendimentos depositados em conta bancária, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00. No que tange ao pedido de apresentação de documentos, entendo que não há urgência que justifique seu deferimento neste momento processual. Confiro a esta decisão força de mandado. Intime-se a parte requerida pessoalmente. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o Agravado possui três contratos de consignado relacionados ao banco, sendo dois não averbados e um averbado junto à financeira BRB; 2) os descontos questionados (R$ 98,64 e R$ 2.837,97) derivam de operações inicialmente ofertadas como portabilidade oriunda do Banco Inter, com autorização expressa do próprio cliente, mas que, no curso da transferência, o mutuário revogou deliberadamente as margens consignáveis e usou tais margens em operações com outros bancos; 3) em razão disso, os contratos deixaram de ser consignados e passaram legitimamente ao débito em conta corrente, conforme previsão contratual autorizada expressamente; 4) as taxas contratadas (0,85% e 0,95% ao mês) são inferiores à SELIC e ao CDI, demonstrando ausência de abusividade e impossibilidade de renegociação nos mesmos termos; 5) não se aplicam aos empréstimos comuns — mesmo quando debitados em conta salário — as limitações de 30% ou 35% previstas para consignados, em razão do decidido no Tema 1085/STJ, segundo o qual é lícito o desconto integral autorizado pelo mutuário enquanto perdurar a autorização, não sendo possível aplicar analogicamente a regra da Lei 10.820/2003; 6) a decisão agravada indevidamente invocou “mínimo existencial”, quando a matéria está regulamentada pelo Decreto 11.150/2022, que fixa mínimo existencial em 25% do salário mínimo e possui natureza cogente, o que impede o Poder Judiciário de criar percentuais diferentes; 7) não houve falha na prestação do serviço, pois o consignado foi inicialmente autorizado pela fonte pagadora e cumprido dentro da margem legal, e que eventual superendividamento decorre das diversas contratações realizadas pelo autor com várias instituições financeiras, não podendo o BRB ser responsabilizado por compromissos assumidos fora do seu controle; 8) a fonte pagadora controla a margem consignável e que não pode ser penalizado por contratações posteriores do cliente que extrapolaram sua renda disponível; 9) são aplicáveis ao caso os princípios contratuais do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da impossibilidade de alteração unilateral do pacto, além da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium); 10) há precedentes do TJDFT alinhados ao Tema 1085, reconhecendo a licitude de descontos superiores a 30% quando se trata de empréstimos comuns, bem como a inexistência de violação à dignidade ou ao mínimo existencial na hipótese em que o devedor livremente autorizou débitos e não demonstrou comprometimento absoluto de sua subsistência; 11) limitar artificialmente tais descontos pode gerar amortização negativa, ampliando o saldo devedor e perpetuando a obrigação, conforme jurisprudência do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. Alega que a decisão agravada acarreta prejuízos imediatos e que poderão tornar-se irreversíveis, especialmente diante da impossibilidade prática de restabelecimento integral dos descontos posteriormente. Sustenta que à época da contratação dos consignados, vigia a Medida Provisória 1.006/2020, convertida na Lei 14.131/2021, que ampliou a margem consignável e que se somam a isso as diretrizes firmadas pelo Tema 1085 do STJ, reconhecendo a licitude de descontos superiores ao limite de consignação quando previamente autorizados pelo mutuário. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão, para que seja revogada a decisão que concedeu a tutela antecipada de limitação de descontos de empréstimos, reconhecendo a legalidade dos descontos relacionados ao banco agravante, nos termos contratados. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra do art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80413039). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Não verifico no caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ainda que se discuta a aplicação (ou não) da Resolução no 4.790/2021 e do Tema 1.085, a concomitância dos requisitos é obrigatória para a concessão do efeito suspensivo. Embora o Agravante afirme que experimentará prejuízo, inexistem elementos concretos nos autos que evidencie, situação de derrocada financeira ou patrimonial por parte do banco agravante. O perigo de dano exige, segundo a própria sistemática do CPC, demonstração concreta e individualizada de prejuízo ao Agravante. Tal exigência se torna ainda mais evidente quando se trata de instituição financeira de grande porte, como é o caso do BRB, cuja robustez operacional, capacidade econômica e diversificação de receitas impedem a presunção automática de risco financeiro. Assim, para configurar o alegado perigo de dano, seriam indispensáveis elementos objetivos — tais como planilhas que evidenciem impacto financeiro mensurável, projeções demonstrando déficit decorrente da suspensão dos descontos, ou documentos que comprovem abalo econômico efetivo decorrente da medida. A ausência de tais comprovações impede o reconhecimento do perigo de dano, pois não basta alegação genérica quando o Agravante é instituição de grande porte, cujo fluxo financeiro ordinário não se altera de forma relevante com a suspensão de parcelas individuais. Ao contrário, entendo que o sobrestamento da eficácia da decisão acarretará dano reverso ao Agravado, que poderá se ver desprovido de condições de mantença. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência do Agravado, de modo que os descontos poderão prosseguir. Também se ressalta que o pedido liminar se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026 14:23:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador